Tribunal: TJDFT
Processo: 0723459-14.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0723459-14.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE GUSTAVO DE OLIVEIRA ALVES, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, JOSE GUSTAVO DE OLIVEIRA ALVES D E C I S Ã O Cuida-se de apelações cíveis interpostas por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e JOSÉ GUSTAVO DE OLIVEIRA ALVES contra sentença (ID 28937250) prolatada no bojo de ação de revisão contratual c/c dano moral, na qual o sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar o réu a limitar os descontos consignados a 30% (trinta por cento) do salário líquido do autor, assim entendido como o salário bruto descontada a Seguridade Social e o IRPF. Por fim, em razão da sucumbência recíproca e proporcional, condenou autor e réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.500,00, por apreciação equitativa, com base no artigo 85, §8o, do CPC, sendo 30% suportados pelo réu em favor da advogada do autor e 70% suportados pelo autor em favor do advogado do réu. O banco réu, em suas razões recursais (ID 28937254), argumenta, em síntese, que pactou o serviço de crédito consignado nos valores apresentados pela parte adversa, observando a margem de descontos de 30%. Acrescenta que o direito dos contratos repousa em quatro princípios fundamentais, quais sejam: autonomia da vontade, consensualismo, boa-fé e força obrigatória. Salienta que o Poder Judiciário já cravou a possibilidade e licitude quanto aos descontos de verbas oriundas de crédito salarial para o pagamento de empréstimo. Defende que não cabe ao Poder Judiciário tutelar pessoas maiores, plenamente capazes e autônomas, tampouco desconstituir contratos legalmente firmados por essas pessoas. Alega que o demandante sabia, mais do que ninguém, os seus limites de margem consignável e comprometeu o que poderia comprometer. Impugna o benefício da gratuidade de justiça concedida ao autor, alegando que restou comprovado que possui condições de arcar com as custas e honorários de sucumbência. Pugna, por fim, pela inversão dos ônus da sucumbência. Requer, pois, seja reformada a r. sentença combatida. Preparo satisfeito aos IDs 28937255 e 28937256. Por sua vez, o autor aduz, em suma, que estava sofrendo descontos abusivos que superavam 50% do seu salário líquido e que a Lei no 10.820/03 estipula em seu art. 1o, I, que o percentual máximo para desconto de prestações em folha de pagamento de empregados regidos pela CLT é 30%, o que não estava sendo observado. Afirma que mesmo não tendo sido acordado entre as partes, o banco réu efetuava descontos na conta corrente, já que não tinha margem consignável suficiente para que o desconto ocorresse em folha de pagamento. Sustenta que as tentativas de negociação restaram infrutíferas. Acrescenta que a instituição bancária tenta superendividar o autor, valendo-se do extremo desespero, oferecendo-lhe novo empréstimo consignado, aumentando o valor das parcelas mensais e taxas de juros. Acrescenta que o dano moral é evidente, pois está desde março de 2020 tentando renegociar as parcelas do empréstimo, se humilhando na tentativa de reduzir a sua condição de miserabilidade, o que retira a sua tranquilidade e afeta sua dignidade. Pleiteia, ainda, sejam os honorários sucumbenciais fixados nos termos do art. 85, §2o, do CPC, já que o art. 85, § 8o, do CPC é aplicado apenas subsidiariamente, em hipóteses específicas, que não se amoldam ao caso em exame. Requer, portanto, a reforma da sentença recorrida nos pontos combatidos (ID 28937258). Sem preparo, ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 28937225). Contrarrazões apresentadas pelo Banco Santander S.A. ao ID 28937263, pelo não provimento do recurso. Contrarrazões apresentadas pela parte autora ao ID 28937265, em que, preliminarmente, pleiteia a manutenção do benefício da justiça gratuita, ante a inequívoca comprovação da hipossuficiência financeira. No mérito, pugna pelo não provimento do apelo. É o relatório. DECIDO. A Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais nos 1.863.973/SP, 1.877.113/SP e 1.872.441/SP (Tema 1.085) à sistemática dos recursos repetitivos, para delimitar tese sobre a "Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário". Assim, considerando a matéria versada no presente recurso e a existência de “determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional (acórdão publicado no DJe de 6/4/2021)”, necessário o sobrestamento, nos termos da decisão do Superior Tribunal de Justiça, do presente processo. Posto isso, determino o sobrestamento do feito até o julgamento dos aludidos recursos representativos da controvérsia (Tema 1.085) pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora